Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731840-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: MARIO LUCENA BRANCO, REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A parte agravada ajuizou ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c reintegração de posse em desfavor dos agravantes, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: “a) decretar a resolução do contrato e deferir a reintegração de posse do imóvel, consolidando-a nas mãos da parte autora; b) condenar os réus a arcarem com as despesas de corretagem no valor de R$7.212,90, despesas de administração do contrato no valor de R$1.597,19, estande de vendas no valor de R$3.194,38, sinal no valor de R$2.684,66, fruição pelo uso do SHIS, QI 27, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.675- 130 imóvel no percentual de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (calculado na forma da cláusula 8.1.2, devida desde a notificação (f. 42) até a desocupação do imóvel), taxa de condomínio no valor de R$1.712,84, bem como IPTU/TLP em valor de R$1.195,99; c) determinar a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (planilha de fls. 220-223), com exceção do sinal, acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato, devendo operar-se a compensação dessa verba com os valores devidos à construtora autora (item b). Operada a compensação, o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. 2. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual os executados, ora agravantes, alegaram o excesso de execução nos cálculos das despesas de corretagem, administração do contrato, stand de vendas e sinal de pagamento, como também no cálculo da multa por fruição, que deveria ser calculada sobre o valor do originário do contrato, e no cálculo das taxas condominiais e IPTU, por entender que há cobrança além do que foi estabelecido na sentença. 3. Percebe-se que a condenação dos réus a arcarem com despesas de corretagem, de administração do contrato, estande de vendas e sinal (item b) já define os valores atualizados na data da citação. Quanto à reparação por fruição do imóvel, a sentença é clara no sentido de que esta deverá ser calculada conforme a cláusula 8.1.1 do instrumento contratual, a qual prevê expressamente a utilização do valor atualizado do contrato, devendo ser considerada a data da citação, sob pena de dupla atualização. Infere-se que a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (item c), com exceção do sinal, devem ser acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato até a data da citação. Após, “operada a compensação (entre item b e c), o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Verifica-se da leitura do dispositivo da sentença a determinação expressa sobre a forma de atualização do débito exequendo. 4. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 e do art. 509, § 4o, do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum. Não se olvida que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional. Ocorre que o título judicial previu a forma de cálculo e os consectários da condenação, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença. 5. Diante de tal quadro e em análise dos autos de origem, depreende-se que a planilha acostada pela parte exequente não reflete a exegese do comando sentencial no ponto. O próprio exequente afirma ter incluído encargos moratórios (com a inclusão de juros remuneratórios previstos em contrato) de forma diversa do comando sentencial, sob o argumento de ausência de previsão no título. Tal quadro denota a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o débito atualizado. 6. Se houve condenação à restituição das despesas com IPTU e condomínio, por se tratarem de parcelas sucessivas, a cobrança daquelas que se vencerem no curso do processo é uma decorrência própria do art. 323 do CPC. 7. Se os parâmetros para atualização do débito e a planilha apresentada pelo exequente destoam do comando judicial, imperiosa a reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos termos da fundamentação. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID Num. 37631100 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017